Tribunal: TJDFT
Processo: 0729608-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FUNDAMENTO FÁTICO ACRESCENTADO NO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. PACIENTE GESTANTE. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATENDIMENTO NEGLIGENTE. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. Não se conhece de fundamento fático gerador de dano moral não deduzido na petição inicial, por se tratar de inovação recursal.
2. O indeferimento de prova testemunhal, ainda que albergado pelo artigo 33 da Lei n.o 9.099/1995, não tem lugar se o fato que por esse meio se deseja provar não encontra respaldo na prova documental constante dos autos; assim, a testemunha deve ser ouvida, ainda que nos termos do art. 457, §2o, do CPC/2015, por ser a única prova do fato constitutivo do direito da autora, pois foi a testemunha que a acompanhou durante exame.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários.